Tribunal: TJMT
Processo: 1007735-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007735-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), MAURO RIBEIRO DA LUZ - CPF: 495.735.271-20 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CÍCERO SALES DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - INÉPCIA DA EXORDIAL VERIFICADA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência tem admitido, na via estreita do
habeas corpus
, o trancamento da ação penal ao argumento de falta de justa causa para o seu prosseguimento, nas hipóteses em que restar comprovada de plano a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

É admitido o trancamento do inquérito policial ou de ação penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata,
prima facie
e sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade, em descompasso com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado da decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da exordial acusatória arguida pelo paciente
Mauro Ribeiro da Luz
, denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, contra a vítima Cícero Sales da Silva.

A defesa se insurge contra o recebimento da exordial acusatória, argumentando que a mesma é inepta, já que não há descrição da autoria do denunciado, tendo em vista que narra que a vítima foi morta mediante emboscada, mas não relata como tal fato aconteceu, o que impõe a necessidade de trancamento da ação penal.

Assevera que a denúncia apenas qualifica o paciente e o corréu, e expõe que ocorreu um crime de homicídio em que os denunciados teriam sido os autores do delito, contudo, conforme disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal é preciso que haja a exposição do fato criminoso consubstanciado por todas suas circunstâncias, porquanto não é possível fazer uma denúncia de forma genérica.

Subsidiariamente, argumenta que deve ser excluída a qualificadora prevista no inciso IV do art. 121 do Código Penal, referente à emboscada, tendo em vista que não há elementos na denúncia, e até mesmo nos autos, que demonstrem que o paciente, juntamente do outro acusado, realizaram uma emboscada para a prática delitiva.

Pede a concessão da ordem, para que seja cassada a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, reconhecendo, assim, a flagrante inépcia da exordial acusatória. Subsidiariamente, pede a exclusão da
qualificadora prevista no inciso IV do art. 121 do Código Penal.

Não há pedido liminar (Id. 164318172).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 164830183).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 167312680, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
a insurgência volve-se contra o recebimento da exordial acusatória, porquanto, segundo alega o impetrante, a mesma é inepta, pois não há descrição total da autoria do paciente, o que impõe a necessidade de trancamento da ação penal. Subsidiariamente, almeja a exclusão da qualificadora prevista no inciso IV do art. 121 do Código Penal, referente à emboscada.

Pois bem.
A ordem merece ser concedida.

Inicialmente, importa salientar que a jurisprudência tem admitido, na via estreita do
habeas corpus
, o trancamento da ação penal ao argumento de falta de justa causa para o seu prosseguimento, nas hipóteses em que restar comprovada de plano a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

No mais, convém registrar que a denúncia é uma peça processual por meio da qual o Ministério Público submete ao Poder Judiciário o exercício do
jus puniendi
, razão pela qual o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao acusado o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado.

Aliás, acerca do tema, o art. 41 do Código de Processo Penal, preconiza de forma clara e insofismável que
“a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”
.

Por outro lado, a denúncia deve ser recebida pelo juiz se, atendido seu aspecto formal (art. 41, c/c o art. 395, I, do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, do referido Codex), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III).

Com efeito, consta da denúncia a seguinte narrativa,
in verbis
:

“Consta nos autos que no dia 23 de abril de 2014, por volta de 21h, os denunciados Olisvalter Fonseca dos Santos e Mauro Ribeiro da Luz, em comunhão de desígnios, mataram, mediante emboscada, Cícero Sales da Silva (certidão de óbito à fl. 92) que veio a ser encontrado em uma grota de água que passa ao lado de sua residência localizada na rua 31, Bairro Abel Lira, em Barra do Garças/MT.

Deflui-se do procedimento encartado que, no dia dos fatos, a vítima estava fazendo ingestão de bebidas alcoólicas na companhia de Cleusimar de Souza Dias próximo à sua residência, momento em que se despediu de Cleusimar e foi embora para casa. Em sua residência estavam o denunciado e Mauro Ribeiro da Luz.

Algum tempo depois, o denunciado Olisvalter, portando uma foice, que a todo momento enfiava na terra objetivando limpar o sangue da vítima, e o denunciado Mauro foram até o local onde se encontrava Cleusimar e disseram que a vítima havia sumido após terem escutado um gemido. Nessa ocasião, Cleusimar foi até Ailton Regino Oliveira da Silva pedir uma lanterna para que pudesse procurar pela vítima, bem como solicitar que o acompanhasse, pois, pelas circunstâncias, temia que Olisvater pudesse vir a ceifar também sua vida.

Após pegar a lanterna, Cleusimar foi, acompanhado de Ailton, até o local dos fatos e, ao chegar perto da grota onde foi encontrada a vítima, o denunciado Olisvalter o perguntou se estava sozinho, oportunidade em que Ailton apontou a lanterna na direção de Olisvalter e gritou que estava com Cleusimar. Ato contínuo, Ailton encontrou a vítima na grota, e nesse momento os denunciados começaram a correr com objetivo de evadirem-se do local do crime, oportunidade em que Ailton disse “Não corre não, tem que esperar a polícia”.

Em sede de delegacia de polícia, Cleusimar, durante sua oitiva de fls. 71/72, disse:

“[...] informa ainda, que dias antes do fato, Fonseca (Denunciado Olisvalter) e a vítima haviam discutido, ocasião em que a vítima o mandou embora de seu barraco tendo FONSECA dito o seguinte: “EU VOU EMBORA, MAS VOU VOLTAR E FAZER UMA SURPRESA PRA VOCÊS” [...] Que após os fatos não viu mais as pessoas de MAURO e FONSECA”

O laudo pericial de exame de corpo de delito (fls. 06/08) afirma que a morte da vítima se deu em razão de traumatismo crânio-encefálico produzido por ação de agente contundente. O Ministério Público indagou se tal ferimento poderia ter sido causado por golpe de foice, oportunidade que, em fl. 101, infra-assinado pelos peritos criminais Ronaldo Fagundes e Marco Antônio Contel Secco, obteve-se a resposta:

“A foice possui dois lados, sendo que um dos lados possui sua espessura diminuída e amolada para efetuar o corte, enquanto que o outro lado possui espessura maior. Pode, portanto, esse instrumento causar lesões cortantes e contundentes dependendo do lado utilizado, podendo ainda, ser corto-contundente quando utilizado o lado mais afiado e com força expressiva”

Ainda no que se refere ao laudo de exame pericial, ele é contundente em afirmar que não havia, no local dos fatos, vestígios de luta corporal, tampouco havia, no corpo da vítima, vestígios que pudessem vir a indicar que ele entrou em conflito para tentar defender sua vida, o que permite concluir que os denunciados, aproveitando-se que a vítima estaria embriagada e que o local em que morava era bem escuro, emboscaram-no e, por conseguinte, mataram-no com golpe de foice na cabeça.

Ante o exposto, os denunciados OLISVALTER FONSECA DOS SANTOS e MAURO RIBEIRO DA LUZ, vulgo “JANJÃO” estão incursos na pena prevista no artigo 121, §2°, inc. IV, do Código Penal, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo-se a citação pessoal do denunciado para que responda nos termos do artigo responda nos termos dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo ao final proferida sentença condenatória.”
(Id. 54375620 – Ação Penal n. 1003789-63.2021.8.11.0004)

Constata-se, pois, que a denúncia acima reproduzida, apesar de mencionar a suposta participação do paciente nas condutas típicas acima descritas, encontra-se destituída de suporte probatório mínimo capaz de demonstrar a existência do vínculo entre os denunciados Mauro e Olisvalter, de maneira a demonstrar a unidade da empreitada delitiva, circunstâncias, essas, que geram a falta de justa causa para ensejar a procedibilidade da ação penal da forma como foi proposta.

Com efeito, vê-se da peça acusatória que o Ministério Público, apesar de mencionar que o denunciado Olisvalter, momentos após o crime, portava uma foice
“que a todo momento enfiava na terra objetivando limpar o sangue da vítima”
, não mencionou qualquer elemento que demonstrasse a participação do paciente no evento delituoso em questão.

Sequer há elementos mínimos de convicção para sustentar a imputação delitiva atribuída ao paciente no procedimento investigativo. O Ministério Público não demonstrou qualquer conduta por parte do paciente que estivesse ligada à produção do resultado. Aliás, sequer imputou a prática de alguma conduta ao paciente, de modo que não há base indiciária mínima para respaldar a
persecutio criminis
.

Ademais, após aproximadamente 05 (cinco) anos de tramitação do Inquérito Policial n. 177/2014, ouvidas diversas testemunhas na tentativa de elucidar o caso, não se constatou indícios de autoria, conforme excerto do Relatório Final acostado no Id. 54375628 – Pág. 97/99 da Ação Penal
n. 1003789-63.2021.8.11.0004,
in verbis
:

“Trata-se de Inquérito Policial, instaurado, através de Portaria, para apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte de CÍCERO SALES DA SILVA, no dia 23/040/2014, às 21h, na rua 31, Bairro Abel Lira, nesta Urbe.

Em apertada síntese, no dia 23/04/2014, por volta das 21h, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. A vítima foi localizada caída em decúbito ventral em um pequeno riacho, localizado nos fundos de sua residência.

DA INSTRUÇÃO DO FEITO

Verificada a instauração deste procedimento, todas as providências pertinentes à Polícia Judiciária foram adotadas, tais como: Requisição e Laudo de Exame Necroscópico (fls. 05/07): Termos de Depoimentos de OLISVALTER FONSECA DOS SANTOS (fls. 10/11); JORCELINO DA SILVA MEDEIROS (fls. 11/12); FÉLIX DA SILVA MEDEIROS (fls. 15/16); AILTON REGINO OLIVEIRA DA SILVA (fls. 17/18); MAURO RIBEIRO DA LUZ (fls. 20/21); CLEUSIMAR DE SOUZA DIAS (fls. 25/26 E 70/71); ISMAILDES OLIVEIRA MOTA (fl. 63); ERONDINO AMARAL FERREIRA (fls. 65/66); JOSÉ LAÉRCIO DO NASCIMENTO (fl. 68); JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS (fls. 79/80); AILTON REGINO OLIVEIRA DA SILVA (fls. 83/84); Ordem de serviço e Relatórios Policiais (fls. 22/23, 29, 31, 42, 25/26, 49 e 76/77); Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra a Vida (fls. 33/40); interrogatório Policial (fls. 57/58);

[...]

De efeito, em continuidade com as investigações, esta Delegacia de Polícia providenciou a oitiva das seguintes pessoas: ISMAILDES OLIVEIRA MOTA (fl. 63); ERONDINO AMARAL FERREIRA (fls. 65/66); JOSÉ LAÉRCIO DO NASCIMENTO (fl. 68); JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS (fls. 79/80); AILTON REGINO OLIVEIRA DA SILVA (fls. 83/84), bem como Interrogatório Policial de MAURO RIBEIRO DA LUZ (fls. 57/58), todavia, tais oitivas não contribuíram para o avanço das investigações.

Não obstante a pessoa de MAURO RIBEIRO DA LUZ ter sido qualificado e ouvido no Interrogatório Policial, em análise técnico-jurídica dos elementos de informações angariados no Cardeno Inquisitivo, conclui-se que não há indícios suficientes para lhe imputar a autoria do suposto crime de homicídio ora investigado
, notadamente pelo transcurso de tempo já decorrido.”
(Id. 54375628 – Pág. 97/99 da Ação Penal
n. 1003789-63.2021.8.11.0004) (destaquei)

Conforme se infere do Inquérito Policial, não consta a apuração de todas as circunstâncias do fato delituoso para que se inicie a ação penal, a teor do que estabelece o art. 41 do Código de Processo Penal.

Incumbe à investigação preliminar esclarecer o fato delitivo, buscando individualizar as condutas de modo que a denúncia seja determinada, no sentido da individualização das responsabilidades penais a serem apuradas no processo.

Nesse aspecto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o trancamento do inquérito policial ou de ação penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata,
prima facie
e sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade, consoante se observa nos julgados a seguir,
in verbis
:

“Habeas Corpus. Direito penal e processual penal. Denúncia genérica. Responsabilidade penal objetiva. Inépcia. Acusação não descreve, de forma minimamente satisfatória, os elementos do tipo penal que imputa ao paciente. Narrativa manifestamente precária no que diz respeito à necessária individualização da conduta do paciente para que se possa verificar sua autoria e, consequentemente, a devida subsunção de seu comportamento ao mencionado tipo penal em termos objetivos e subjetivos. Respeito ao contraditório e ao direito à comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada (art. 8.2.b, CADH). Ordem concedida para trancar o processo penal.”
(STF - HC: 182458 DF 0087895-12.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/11/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional que se justifica quando, sem a necessidade de produção/dilação do acervo fático-probatório dos autos, constatam-se a inépcia da inicial, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 2.
A denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, sob pena de ser considerada inepta por impedir o exercício da ampla defesa do réu. 3. Desatendidos os requisitos do art. 41 do CPP, acolhe-se a alegação de inépcia da denúncia.
4. Agravo regimental provido.”
(STJ - AgRg no RHC: 144115 RJ 2021/0077271-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2021) (destaquei)

Como se vê, não se permite denúncias vazias, omissas, ou ainda, fundada em frágeis indícios de autoria e materialidade, de modo que impõe o trancamento da ação penal quando o Ministério Público oferecer denúncia contendo narrativa genérica acerca da participação do no delito.

Ainda sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente desta Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 147, DO CP –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL – ALEGADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA – OCORRÊNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO DESCREVE SATISFATORIAMENTE O FATO CRIMINOSO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP
– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – FALTA DE TIPICIDADE –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CONDUTA PRATICA PELO PACIENTE – COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA
– ORDEM CONCEDIDA. O trancamento da ação penal pela estreita via do writ é medida que se admite em grau de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, de modo que, inexistentes tais elementos, não há justa causa para a ação penal.
A denúncia é totalmente omissa em relação à qual teria sido a suposta ameaça que a vítima teria sofrido, não sendo possível o beneficiário ter conhecimento das palavras na qual está sendo acusado de ter proferido, a fim de assegurar ao paciente o direito a uma instrução processual justa, em que lhe seja respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.
”
(TJ-MT 10119342320218110000 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2021) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E SEQUESTRO –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL CORRELATA – FALTA DE JUSTA CAUSA – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS FRÁGEIS E INCONSISTENTES PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. “
Não há justa causa para a instauração de persecução penal, se a acusação não tiver, por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos, que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação
- Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação processual. (Supremo Tribunal Federal, Inquérito n. 1.978-0, relatado pelo Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ de 17 de agosto de 2007). Ordem concedida.”
(TJ-MT 10128034920228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2022) (destaquei)

Desse modo, não houve observância dos preceitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, pois a denúncia não permite a compreensão dos fatos, na medida em que NÃO descreve, de forma objetiva e suficiente, toda a conduta delitiva imputada ao paciente, assim como as circunstâncias do seu cometimento, deixando, ainda, de demonstrar indícios mínimos de autoria, tal qual a existência de nexo causal entre a conduta apontada e o tipo penal imputado.

Por derradeiro, importa mencionar que foi declarada extinta a punibilidade do corréu Olisvalter Fonseca dos Santos, tendo em vista a Certidão de Óbito acostada aos autos, dando conta de seu falecimento no dia 21/04/2021, o que implica no trancamento da ação penal
in totum
, tendo em vista o reconhecimento do constrangimento ilegal a que o paciente está sendo submetido.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Mauro Ribeiro da Luz
,
para trancar a ação penal n. 1003789-63.2021.811.0004, em trâmite perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023